Tribunal: TJSP
Processo: 1030390-39.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, ante a necessidade da produção de nova prova pericial, confunde-se ao mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, impossibilidade de revogação do ato administrativo, que excluiu o candidato do Concurso Público, na fase do exame psicológico. 3. A referida avaliação psicológica foi realizada em conformidade aos padrões objetivos, legislação pertinente e requisitos contidos no respectivo Edital do Concurso Público. 4. Exigência de conceito positivo em todos os testes e quesitos submetidos ao candidato. 5. Exames psicológicos, aplicados, nas fases coletiva e individual, por profissionais devidamente habilitados perante o Conselho Federal de Psicologia. 6. Vícios, irregularidades, ilegalidades ou nulidades manifestas no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.